Tribunal: STF
Processo: ACO 3379
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso em Face da União e do Banco do Brasil, com pedido de provimento liminar para “suspender, pelo prazo de cento e oitenta dias, o pagamento das parcelas do contrato n. 002/STN/COAFI e respectivos aditivos, determinando que os réus se abstenham de adotar quaisquer medidas de cobrança, constrição patrimonial ou penalidade, especialmente as seguintes: i) execução de garantias contratuais; ii) inclusão do Estado autor em cadastros de inadimplência; iii) vedação de transferências financeiras federais; ou iv) imposição de quaisquer outras penalidades contratuais em decorrência do inadimplemento”.
    Alega o autor que, com base na Lei 9.496/1997, firmou um contrato de confissão, promessa de assunção, consolidação e refinanciamento de dívidas com a União, sendo que “das 600 parcelas mensais negociadas, o Estado do Mato Grosso já pagou 267 parcelas. O valor de cada parcela gira em torno de R$ 10.923.914,00 (dez milhões, novecentos e vinte e rês mil e quatorze reais), sem contar os encargos da dívida”.
    Aduz que “não obstante a grave crise fiscal pela qual passa o país – fruto da crise econômica que se instaurou a partir de 2014 – todas as parcelas vêm sendo pagas regularmente”. 
    Dentro desse cenário econômico, o autor sustenta que após a declaração, pela Organização Mundial de Saúde, de “situação de pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2)”, o Estado adotou medidas de contenção da velocidade de circulação do vírus, com a edição de decretos que visam impedir, ou pelo menos minorar consideravelmente, o colapso do sistema de saúde do Ente.
    Prossegue afirmando que “a implementação das referidas medidas, contudo, necessita de aporte de vultuosos recursos sendo que o Estado do Mato Grosso não detém condições de arcar sozinho com tais valores, haja vista a imprevisibilidade dos acontecimentos, além do grau de asfixia financeiro-orçamentário atual, considerando-se a inevitável queda de arrecadação que as medidas preventivas e reparadoras ocasionarão aos entes federados”.
    Destaca que, em face das medidas adotadas, sua área técnica prevê uma queda alarmante de arrecadação estadual e um aumento de despesas para 2020, o que acarretará uma “situação de grande dificuldade financeira e de inviabilidade de honrar todas as despesas a que se compromete – tanto as que sejam consideradas obrigatórias (folha, dívida, precatórios, etc.), quanto aquelas despesas com os demais fornecedores”. Assim, segundo o Estado, há uma “clara incapacidade de ajuste financeiro e orçamentário para fazer frente às demandas imediatas, sanitárias, epidemiológicas e de saúde, para combate à COVID-19, concomitantemente com o cumprimento de obrigações contratuais financeiras do Estado no curto prazo, sem afetar serviços públicos essenciais e trazer enormes prejuízos à população”.
    O Estado aduz que “o vindouro inadimplemento do pagamento do contrato decorre da situação de penúria fiscal imposta ao Estado de Mato Grosso por circunstâncias imprevisíveis causadas pelo alastramento da COVID-19, o que não pode lhe ser imputado”.
    Assim, no entender do autor, “tem-se um fator externo que impossibilita ao Estado do Mato Grosso o cumprimento do contrato firmado e impede a configuração de sua mora. Trata-se de típica excludente de responsabilidade contratual decorrente de caso fortuito ou força maior”, o que impede a caracterização da mora e obsta que o devedor responda pelos seus efeitos.
    Aduz, ainda, que para a “caracterização da mora do devedor, além do elemento objetivo consubstanciado na exigibilidade da prestação, ou seja, o vencimento da dívida líquida e certa, também requer a presença do elemento subjetivo, vale dizer, a culpa do devedor na inexecução da obrigação, inexistindo mora se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior ou caso fortuito”. 
    Ressalta que a Teoria da imprevisão “impõe a exoneração do devedor do cumprimento da obrigação nos casos de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, em evidente complementação à regra do afastamento da responsabilidade do devedor pelo atraso na prestação em razão de impedimentos decorrentes de força maior ou caso fortuito, em razão da inexistência de mora nessas situações”.
    Destaca que é “imperioso indicar que a atual crise do COVID-9, com as circunstâncias que lhe estão sendo inerentes notadamente de necessidade de recursos adicionais do Estado para enfrentamento do problema e da drástica queda arrecadatória decorrente da forte retração da atividade econômica -, evento de excepcional gravidade e imprevisível, constitui evidentemente situação de caso fortuito/força maior, que impede o pagamento, pelo Estado, das parcelas mensais da dívida que possui com a União”.
    Aduz que a probabilidade do direito está plenamente demonstrada nos fundamentos já apresentados e “na medida em que afigura-se evidente a configuração de caso fortuito/força maior em decorrência da pandemia associada ao COVID19, fato que impede a configuração de mora e, consequentemente, exclui sua responsabilidade pelo não pagamento das parcelas acordadas no contrato 002/97/STN/COAFI”.
    Finaliza sustentando que “o perigo de dano é evidente, na medida em que restou demonstrada a gravíssima situação fiscal que o Estado de Mato Grosso se encontrara no curto prazo”, com severa perda de arrecadação.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental, fazem-se presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3.363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada, como uma das principais finalidades do Estado, a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Mato Grosso de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde. 
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem no Mato Grosso, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto: 
    1. Determino que emende o autor a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, para retificar o valor atribuído à causa; 
    2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas aos Contratos de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Contrato n. 002/97 STN/COAFI e respectivos aditivos), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO MATO GROSSO COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado do Mato Grosso na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3.363-MC.
    Citem-se e intimem-se as partes-rés, pelo meio mais célere, para o cumprimento da decisão, bem como para apresentar contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente